Tribunal: TJSP
Processo: 1008825-77.2017.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA. Compra e venda de imóvel. V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso adesivo da autora. Irresignação da empreiteira apontando erro material. Acolhimento. Na parte dispositiva constou, equivocadamente, que os honorários advocatícios em favor do patrono da autora seriam fixados em 20% do valor atualizado da causa, quando o correto seria 20% do valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA. Compra e venda de imóvel. V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso adesivo da autora. Irresignação da empreiteira apontando erro material. Acolhimento. Na parte dispositiva constou, equivocadamente, que os honorários advocatícios em favor do patrono da autora seriam fixados em 20% do valor atualizado da causa, quando o correto seria 20% do valor atualizado da condenação, o que deve ser corrigido. Também deve ser alterado o parágrafo que mencionou que a requerida havia sido condenada em primeiro grau ao pagamento da diferença obtida entre os dois financiamentos, condenação que não ocorreu. Acórdão modificado neste particular, somente para corrigir os erros matérias apontados nos embargos.

EMBARGOS ACOLHIDOS